Tribunal: TJDFT
Processo: 0732409-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732409-45.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE MARTA MARQUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria de Nazaré Marta Marques da Silva contra decisão do juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 243791099 do processo de referência) que, nos autos da ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer por ela ajuizada em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0709379-24.2025.8.07.0018, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora, ante a ausência de demonstração de falha imputável ao Distrito Federal a ensejar imediata responsabilização do Estado. Em razões recursais (Id 74828542), a autora/agravante, inicialmente, informa ter o juízo monocrático a ela concedido justiça gratuita. Afirma estar dispensada de recolher o preparo recursal. Narra ser mãe de Pedro Leonardo da Silva Araújo, o qual, em razão de afogamento, veio a óbito em 24/4/2025. Alega não ter sido comunicada do falecimento. Diz que somente em 28/5/2025, ao procurar a delegacia para registrar o desaparecimento de seu filho, teve conhecimento de sua morte. Diz que, antes dessa data, os órgãos públicos, mesmo dispondo de contatos e endereço por meio dos quais pudessem localizá-la, assim não procederam, mas indevidamente sepultaram o corpo como “não reclamado”/“indigente”. Reclama por não a terem comunicado e por a terem privado do direito de, dignamente, enterrar seu filho. Sustenta ter incorrido em erro a decisão recorrida ao negar o pedido de exumação e custeio de novo enterro. Brada terem sido desconsiderados os fatos e o direito aplicável ao caso concreto. Argumenta não estar postulando, em antecipação de tutela, indenização por danos morais, mas que seja o ente distrital compelido a cumprir obrigação de fazer consistente em custear a exumação do corpo e a realizar com dignidade o sepultamento de seu filho, Pedro Leonardo da Silva Araújo. Alega que o Estado tinha plena ciência da identidade do falecido e dos dados de contato da mãe. Não se conforma, porque, apesar disso, não foi cientificada da morte de seu filho antes de ser ele sepultado como “indigente”. Diz estar caracterizada grave falha na prestação do serviço público por violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e afronta ao direito à memória. Reputa presentes os pressupostos para concessão da tutela recursal de urgência. Ao final, requer: a) A concessão da tutela recursal de urgência, nos termos acima pleiteados, determinando a imediata exumação e novo sepultamento digno de Pedro Leonardo da Silva Araújo, com custeio integral pelo Distrito Federal; b) A intimação do agravado, Distrito Federal, na pessoa de seu Procurador-Geral, para, querendo, apresentar contraminuta nos termos do art. 1.019, II, do CPC; c) A intimação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT, para atuar como custos legis, conforme já determinado pelo juízo a quo; d) Ao final, o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, reformando-se a r. decisão agravada para conceder a tutela de urgência na sua integralidade; e) A dispensa das peças referidas nos incisos I e II do caput do artigo 1.017 do CPC, em razão dos autos eletrônicos, conforme § 5o do mesmo artigo mencionado. Dispensado o recolhimento do preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 243018404 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. A agravante pretende obter, liminarmente, a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela por ela postulada para, de imediato, ser autorizada, às custas do Distrito Federal, a exumar e novamente sepultar o corpo de seu filho. Denuncia “falha grave do serviço público do Distrito Federal em cumprir seu dever de informar a família de um falecido devidamente identificado”. Aponta “flagrante desrespeito à dignidade humana dos envolvidos”. Pois bem. Sobre a probabilidade do direito, considerando a indisponibilidade do interesse público e sua superioridade em relação ao interesse particular, o sistema legal pátrio conferiu à Fazenda Pública prerrogativas a serem observadas na relação jurídico-processual, entre elas a prevista no art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92 c/c o art. 1.059 do CPC, que estabelece regras para concessão de medidas liminares contra o Poder Público, nos seguintes termos: Art. 1o Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação” Art. 1.059. A tutela provisória requerida contra a Fazenda Publica aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no12.016, de 7 de agosto de 2009. Indubitável que as providências requeridas em tutela liminar não comportam antecipação porque, se deferidas, suprimirão para o procedimento adotado princípios constitucionais relativos ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que as pretensões de exumação do corpo do falecido e de realização de novo sepultamento, às custas do Poder Público, esgotam a controvérsia consubstanciada na demanda concernente em averiguar eventual falha do serviço estatal. Nesse passo, a despeito das peculiaridades e da gravidade do caso concreto, para a situação em análise o provimento judicial que viesse a acolher o interesse liminarmente deduzido pela agravante estaria marcado por irreversibilidade fática. Inviável seria, de consequência, o retorno das partes ao status quo ante tanto para a hipótese de ser reformada a decisão interlocutória quanto para a de ser, em exame final de mérito, julgado improcedente o pedido inicial. Não só. O interesse manifestado pela autora não está voltado a salvaguardar a vida, a saúde ou outros carecimentos essenciais à pessoa humana. Litiga, e é lícito e legítimo que o faça, para ver reconhecido o direito de dar enterro a parente falecido segundo o que entende ser devido em respeito aos mortos. Conquanto compreensível a dor que a acomete, conquanto louvável o respeito que demonstra ter por seu filho falecido, certo é que a documentação acostada no feito de referência, em princípio, não demonstra, inequivocamente, a existência de falha imputável ao Estado na condução dos fatos. Com efeito, o IML/PCDF requereu ao Poder Judiciário, em pedido encaminhado à Vara de Registros Públicos, autorização para lavrar o registro de óbito e para realizar o sepultamento do filho da agravante. O procedimento assim instaurado teve a participação do Ministério Público (Id 242990871), motivo pelo qual não se afigura de plano demonstrada a alegada falha na prestação de serviços públicos a ensejar imediata e inaudita altera pars a pretendida responsabilização do Distrito Federal pela situação que envolveu a morte de seu filho. Tal circunstância foi objeto de destaque na decisão recorrida, ao afirmar “que o DISTRITO FEDERAL adotou procedimento judicial, amparado por ordem judicial, para a realização do sepultamento. Observa-se, ainda, que a família teve prazo de aproximadamente 25 dias para adotar as diligências necessárias para localização do falecido”. Não só. O Distrito Federal já custeou as despesas relativas ao registro de óbito e sepultamento do filho da agravante. Para que ocorra um novo sepultamento também às expensas do Poder Público Distrital conveniente prévia elucidação dos fatos em amplo contraditório, tendo em vista a natureza pública das verbas públicas envolvidas. Dessa maneira, com razão o juízo de origem ao afirmar que a questão se mostra controvertida e deverá ser esmiuçada em contraditório, porquanto, não se mostram presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, pois a situação fática demanda dilação probatória. Em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça decidiu pela inviabilidade de conceder tutela de urgência quando a discussão relativa à exumação de cadáver estivesse a depender de dilação probatória e não estivesse caracterizado o requisito atinente ao perigo de dano iminente. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NECESSÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. EXUMAÇÃO DE CADÁVER. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERIGO IMINENTE. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante, consistente na determinação para que o agravado providencie a exumação de cadáver para sepultamento em jazigo próprio adquirido pela família. 2. Tratando-se com efeito, de tutela provisória de urgência, sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Além do mais, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 3. O art. 19 do Decreto no 40.569/2020, que regulamenta a prestação de serviços de cemitério de que trata a Lei no 2.424/1999, prevê que “Cada compartimento do jazigo deve ser ocupado exclusivamente por um cadáver”, o que deve ser observado também quando o sepultamento for realizado em jazigos com duas ou mais gavetas, a teor do disposto no parágrafo segundo do mesmo dispositivo, previsão normativa que, a princípio, inviabiliza a pretensão da recorrente de reunir em uma só gaveta os restos mortais de duas pessoas. 4. O art. 20, §1o, do mesmo diploma normativo dispõe que “A exumação só será efetuada após tomadas as precauções sanitárias julgadas necessárias pelas autoridades competentes”, havendo notícias nos autos de que o falecimento recente teria ocorrido por complicações de COVID-19, fato que exige prudência na avaliação do pedido autoral, revelando-se necessária a probatória nos autos de origem. 5. Não se mostrando o direito de plano provável, mormente por exigir a produção de provas, tampouco revelado o dano iminente que justifique a intervenção imediata do órgão julgador, descabe a concessão da tutela de urgência. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1369368, 0713470-56.2021.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2021, publicado no DJe: 16/09/2021.) – grifos nossos Destarte, inviável conceder a tutela requerida pela agravante em sede tão incipiente do processo. É imprescindível mais aprofundada instrução probatória em efetivo contraditório para prudentemente apurar a efetiva existência do direito reclamado pela agravante de compelir o Distrito Federal a exumar e novamente sepultar o corpo de seu filho. Configurado não está, de consequência, o requisito atinente à probabilidade do direito vindicado pela parte agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REPAROS. MURO DIVISÓRIO. INFILTRAÇÃO CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando o feito depende de dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento. 3. Inexistente também o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois o laudo técnico apresentado não aponta situação de urgência ou risco iminente à segurança do imóvel ou dos moradores. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001088, 0707643-25.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal liminarmente postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação conforme o art. 1.019, III, c/c o art. 178, I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de agosto de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora